Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731428-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DICKMANN AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade - Prescrição - Certidão de Dívida Ativa - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade, sob fundamento de não estar prescrita a pretensão executória do Distrito Federal. Segundo o recorrente, as despesas decorrentes do recolhimento de veículo no depósito do DETRAN têm natureza jurídica de taxa e, nesse contexto, a pretensão de cobrança prescreve em 5 anos. Diante do risco de constrição indevida do seu patrimônio, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a prescrição da ação, presente a Execução Fiscal, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição do crédito tributário. Da Certidão de Dívida ativa juntada aos autos, nota-se a constituição definitiva do crédito tributário atacado deu-se em 24 de julho de 2019 e a Execução Fiscal foi ajuizada em 10 de maio de 2021. Antes, pois, do prazo prescricional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator